Tribunal: TJPA
Processo: 0004605-26.2020.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004605-26.2020.8.14.0065

APELANTE: CLAUDIONOR DOS SANTOS FAGUNDES, CARLOS EDUARDO NASCIMENTO PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÕES PENAIS – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA EM CONTINUIDADE DELITIVA – ART. 157, §2º, II E VII, C/C ART. 71, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CP – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
PLEITOS DO APELANTE CARLOS EDUARDO NASCIMENTO PEREIRA
: 1) ABSOLVIÇÃO POR NÃO HAVER PROVA DE TER CONCORRIDO PARA A INFRAÇÃO PENAL EM RELAÇÃO ÀS VÍTIMAS DENILSON OLIVEIRA LIMA E ADILÉIA PINTO MOREIRA – IMPROCEDÊNCIA. Materialidade e autoria delitiva evidenciadas nos autos pelo boletim de ocorrência policial, auto de prisão em flagrante, auto de apresentação e apreensão, auto de entrega e relatório de investigação, bem como pelos depoimentos judiciais das referidas vítimas e depoimento extrajudicial de um dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do recorrente, corroborados pela prova testemunhal colhida em juízo. Alto valor probante da palavra dos ofendidos nos crimes patrimoniais, como
in casu
. Precedentes jurisprudenciais. - 2) AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA REFERENTE À CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA (ART. 71, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP) E APLICAÇÃO DA MAJORANTE DO ART. 71,
CAPUT
, DO CP (CONTINUIDADE DELITIVA COMUM) – PROCEDÊNCIA. 2.1) A incidência da regra do art. 71, parágrafo único, do CP pressupõe a análise de requisitos objetivos (quantidade de crimes) e subjetivos (circunstâncias do art. 59, do CP), sendo que, na hipótese, para cada um dos cinco roubos majorados imputados ao apelante, o juízo
a quo
fixou a pena-base no mínimo legal, razão pela qual deve ser afastada a continuidade delitiva específica. 2.2)
Restou demonstrado nos autos que
o recorrente praticou 05 (cinco) crimes da mesma espécie, em circunstâncias semelhantes de tempo, lugar e modo de execução, e em unidade de desígnios, nos termos do art. 71,
caput
, do CP, subtraindo pertences de cinco vítimas distintas, mostrando-se imperioso o reconhecimento da continuidade delitiva comum, na fração de 1/3 (um terço). Precedentes do STJ. 2.3) Redimensionada a pena definitiva do apelante para
05 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 03 (três) dias de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso. 2.4) DE OFÍCIO, modificado o regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto, à luz do art. 33, §2º,
b
, do CP. - 3) APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA REFERENTE À CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL, FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) – PREJUDICADO. Afastada a continuidade delitiva e reconhecida a continuidade delitiva comum. -
PLEITOS DO APELANTE
CLAUDIONOR DOS SANTOS FAGUNDES
: 3)
ABSOLVIÇÃO POR NÃO HAVER PROVA DE TER CONCORRIDO PARA A INFRAÇÃO PENAL OU POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA. Materialidade e autoria delitiva evidenciadas nos autos pelo boletim de ocorrência policial, auto de prisão em flagrante, auto de apresentação e apreensão, auto de entrega e relatório de investigação, bem como pelos depoimentos judiciais das vítimas, corroborados pela prova testemunhal colhida em juízo. Alto valor probante da palavra dos ofendidos nos crimes patrimoniais, como
in casu
. - 4) AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA REFERENTE À CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA – PROCEDÊNCIA. A incidência da regra do art. 71, parágrafo único, do CP pressupõe a análise de requisitos objetivos (quantidade de crimes) e subjetivos (circunstâncias do art. 59, do CP), sendo que, na hipótese, para cada um dos três roubos majorados imputados ao apelante, o juízo
a quo
fixou a pena-base no mínimo legal, razão pela qual deve ser afastada a continuidade delitiva específica. – DE OFÍCIO: reconhecida a continuidade delitiva comum (art. 71,
caput
, do CP) na fração de 1/5 (um quinto), na medida em que
restou comprovado nos autos que
o recorrente praticou 03 (três) crimes da mesma espécie, em circunstâncias semelhantes de tempo, lugar e modo de execução, e em unidade de desígnios, subtraindo pertences de três vítimas distintas. Redimensionada a pena definitiva do apelante para
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso. Modificado o regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto, à luz do art. 33, §2º,
b
, do CP.

- 5) RECURSOS CONHECIDOS, PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DE CARLOS EDUARDO NASCIMENTO PEREIRA, TÃO SOMENTE PARA AFASTAR A CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA E APLICAR A CONTINUIDADE DELITIVA COMUM, REDIMENSIONANDO-SE A SUA PENA DEFINITIVA PARA 05 (CINCO) ANOS, 11 (ONZE) MESES E 03 (TRÊS) DIAS DE RECLUSÃO E 17 (DEZESSETE) DIAS-MULTA, BEM COMO, DE OFÍCIO, MODIFICADO O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA O SEMIABERTO, À LUZ DO ART. 33, §2º,
B
, DO CP, E PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DE CLAUDIONOR DOS SANTOS FAGUNDES, APENAS PARA AFASTAR A CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA, BEM COMO, DE OFÍCIO, APLICADA A CONTINUIDADE DELITIVA COMUM, REDIMENSIONANDO-SE A SUA PENA DEFINITIVA PARA 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 15 (QUINZE) DIAS-MULTA, E, AINDA, MODIFICADO O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA O SEMIABERTO, À LUZ DO ART. 33, §2º,
B
, DO CP – DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de APELAÇÃO interpostos por
CARLOS EDUARDO NASCIMENTO PEREIRA (IDs – 6698342 e 6698343) e CLAUDIONOR DOS SANTOS FAGUNDES (IDs – 6698341 e 6698342),
inconformados com a sentença prolatada pelo MM. juízo da Vara Criminal da Comarca de Xinguara (
IDs
– 6698337 a 6698340
), que os condenou pela prática delitiva prevista no art. 157, §2º, incisos II e VII, do Código Penal Brasileiro, em continuidade delitiva, respectivamente, às penas de 13 (treze) anos e 03 (três) meses de reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias-multa, e 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, ambas as penas pecuniárias à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos e ambas as penas corporais em regime fechado.

Nas razões recursais, o apelante
CARLOS EDUARDO NASCIMENTO PEREIRA
requer a absolvição por não haver prova de ter concorrido para a infração penal em relação às vítimas Denilson Oliveira Lima e Adiléia Pinto Moreira, e, subsidiariamente, o afastamento da causa de aumento de pena referente à continuidade delitiva específica (art. 71, parágrafo único, do CP) e aplicação da majorante do art. 71,
caput
, do CP (continuidade delitiva comum), ou, aplicação da continuidade delitiva específica no patamar mínimo legal, fração de 1/6 (um sexto).

Nas razões recursais, o apelante
CLAUDIONOR DOS SANTOS FAGUNDES
requer a absolvição por não haver prova de ter concorrido para a infração penal ou por insuficiência de provas, e, subsidiariamente, o afastamento da causa de aumento de pena referente à continuidade delitiva específica.

Em contrarrazões ao apelo de CARLOS EDUARDO NASCIMENTO PEREIRA (ID - 6698345), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, apenas para que seja aplicada a causa de aumento de pena referente à continuidade delitiva, prevista no art. 71,
caput
, do CP.

Em contrarrazões ao apelo de
CLAUDIONOR DOS SANTOS FAGUNDES
(IDs – 6698344 e 6698345), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento total do recurso.

Nesta Instância Superior, a 5ª Procuradora de Justiça Criminal, Dr.ª Dulcelinda Lobato Pantoja, na condição de
custos legis
, se manifestou pelo conhecimento e desprovimento de ambos os recursos (ID – 6940628), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos recursos.

Narra a denúncia (ID – 6698319) que, no dia 05/07/2020, por volta das 20h00m, na Avenida Lago Azul, em frente ao Açougue do Walasse, Município de Água Azul do Norte, os acusados, ora apelantes, em associação criminosa e corrupção de menores, de forma consciente e voluntária, com ânimo de assenhoramento definitivo, em concurso de duas ou mais pessoas e com emprego de arma branca, subtraíram coisa alheia móvel das vítimas Dara Silva Souza e Maria Francisca Lopes de Oliveira, consistente, respectivamente, em 01 (um) aparelho celular XIAOMI REDMNI NOTE 8 e 01 (um) aparelho celular SAMSUNG J2.

Aduz que, no dia 06/07/2020, por volta das 20h00m, na Avenida Lago Azul, próximo ao Supermercado União, Município de Água Azul do Norte, o apelante CARLOS e o adolescente Jorge Moreira Sampaio Neto, em associação criminosa, com auxílio de outro indivíduo, em virtude de ter emprestado a motocicleta para prática delitiva, de forma consciente e voluntária, com ânimo de assenhoramento definitivo, em concurso de duas ou mais pessoas e com emprego de arma branca, subtraíram coisa alheia móvel das vítimas Denilson Oliveira Lima, Adiléia Pinto Moreira e Silvana Alves Lima, consistente, respectivamente, em 01 (um) aparelho celular XIAOMI REDMNI NOTE 8, 01 (um) aparelho celular SAMSUNG J5 e 01 (um) aparelho celular SAMSUNG J2.

Assevera que, após a comunicação dos referidos roubos, policiais militares empreenderam diligências e conseguiram prender em flagrante os recorrentes, enquanto retornavam ao Município de Xinguara, com alguns dos aparelhos subtraídos. Ato contínuo, perante a autoridade policial, o apelante CLAUDIONOR confessou a prática delitiva, enquanto o apelante CARLOS negou os fatos a ele imputados.

Os recorrentes foram denunciados como incursos nos arts. 157, §2º, I e II, e 288, parágrafo único, ambos do CP e art. 244-B, da Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória (
IDs
– 6698337 a 6698340
), tendo sido interpostos recursos por ambas as defesas, os quais passo a analisar detida e separadamente:

–
PLEITOS DO APELANTE CARLOS EDUARDO NASCIMENTO PEREIRA
:

1 - ABSOLVIÇÃO POR NÃO HAVER PROVA DE TER CONCORRIDO PARA A INFRAÇÃO PENAL EM RELAÇÃO ÀS VÍTIMAS DENILSON OLIVEIRA LIMA E ADILÉIA PINTO MOREIRA.

Está sendo imputada ao apelante CARLOS a prática de 05 (cinco) crimes de roubo majorado e a defesa alega que 02 (dois) deles não tiveram a participação do réu, no caso àqueles cujas vítimas são Denilson Oliveira Lima e Adiléia Pinto Moreira. Todavia,
não lhe assiste razão
, senão vejamos:

A materialidade do fato está devidamente comprovada através do boletim de ocorrência policial, auto de prisão em flagrante, auto de apresentação e apreensão, auto de entrega e relatório de investigação, todos constantes dos IDs – 6698430 a 6698434.

Outrossim, a autoria delitiva restou induvidosa, eis que demonstrada através do depoimento judicial dos ofendidos, que, a exemplo do que haviam feito na fase inquisitorial, relataram toda a conduta praticada pelos recorrentes na ocasião, e do depoimento extrajudicial de um dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do recorrente, corroborados pela prova oral colhida durante a instrução criminal.

Em juízo, a vítima DENILSON OLIVEIRA LIMA, relatou que, no dia dos fatos, estava caminhando quando foi abordado por dois indivíduos em uma moto preta, sendo que o garupa estava armado com um canivete e chegou, inclusive, a colocá-lo próximo a sua barriga, subtraindo seu aparelho celular. Disse, ainda, que reconheceu os criminosos na delegacia, principalmente o que desceu para lhe abordar e estava com o canivete, pois ele tinha uma tatuagem no pescoço, bem como que recuperou o seu telefone, pois ele foi encontrado com os acusados.

Em juízo, a vítima ADILÉIA PINTO MOREIRA declarou que, no dia dos fatos, por volta das 20h00m, estava fazendo caminhada quando foi abordada por dois indivíduos em uma moto, armados com um canivete, os quais pediram o celular e ela entregou. Disse, ainda, que reconheceu apenas o piloto do veículo pelas roupas que ele usava e pelo seu rosto, o qual usava barba, bem como que recuperou o telefone, pois este foi encontrado com os criminosos presos quando estavam próximos à Xinguara.

Em sede inquisitorial (ID – 6698431), a testemunha GENESIO LOPES DA COSTA, policial militar, informou:
“QUE, no dia 07/07/2020, por volta das 10h, a guarnição de Xinguara recebeu informações da guarnição de Água Azul do Norte, de que suspeitos cometeram roubos naquele Município e estavam se deslocando para Xinguara;
QUE foram para a Av. Xingu, onde duas pessoas com características semelhantes ao que foi mencionado pela guarnição de Água Azul do Norte foram abordadas
;
QUE ambos foram identificados como Jorge Moreira Neto e Carlos Eduardo Nascimento Pereira, sendo que, após busca pessoal, foram encontrados 04 (quatro) aparelhos celulares
; QUE imediatamente eles foram conduzidos para a delegacia de polícia, a fim de prestarem esclarecimentos;
QUE fotografou os aparelhos celulares e enviou para a guarnição de Água Azul do Norte, onde alguns deles foram reconhecidos pelas vítimas
.”

(grifo nosso)

Em juízo, a testemunha LEOMAR LOBATO DA SILVA, policial militar, afirmou que, em uma segunda-feira, de noite, estava entrando de serviço em Água Azul do Norte, quando receberam a denúncia de que dois indivíduos em uma moto haviam assaltado pessoas que estavam fazendo caminhada, o que, segundo informações coletadas por ele e os demais policiais, também tinha ocorrido no dia anterior (domingo). Disse, ainda, que, na estrada, à altura da Vila Chapéu de Palha, conseguiram abordar dois indivíduos em uma moto preta, tendo sido encontrado um celular com eles, o qual foi reconhecido por uma das vítimas, assim como os meliantes, bem como que um dos criminosos presos na ocasião se chamava Claudionor.

Em juízo, a testemunha RICARDO SALES BRAGA, policial militar, aduziu que o fato ocorreu no Município de Água Azul do Norte, próximo ao Supermercado Central, e que, após informações repassadas por uma das vítimas, de que os criminosos estariam em uma moto preta, os nacionais Carlos e Claudionor foram capturados pela guarnição, sendo que com eles foram encontrados 03 (três) aparelhos de telefone celular, um deles escondido na bota de Carlos. Disse, ainda, que os meliantes informaram que mais 04 (quatro) celulares estariam com outros dois comparsas, os quais estariam se deslocando para o Município de Xinguara, sendo que lá foram presos por outra guarnição, bem como que Claudionor foi reconhecido por uma das vítimas, a qual também reconheceu os celulares.

Em juízo, a testemunha ELILDE RODRIGUES DE OLIVEIRA, policial militar, asseverou que, no dia seguinte ao ocorrido, foram procurados por uma das vítimas e saíram em diligência, sendo que, ao chegar na localidade Chapéu de Palha, avistaram dois cidadãos, os quais tinham as características que haviam sido passadas, os abordaram e com um deles foi encontrado um celular escondido na bota, reconhecido pela vítima. Disse, ainda, que tais indivíduos se chamavam Carlos e Claudionor, os quais informaram que havia outra dupla empreendendo fuga para o Município de Xinguara, que acabou capturada por outra guarnição policial, ocasião em que foram encontrados mais alguns celulares.

Em seu interrogatório judicial, o apelante CARLOS confessou a prática de 03 (três) roubos, praticados no domingo, mas que não lembra a quantidade de aparelhos celulares subtraídos e que não usou faca. Entretanto, tal alegação encontra-se isolada nos autos, pois, como supradestacado, as provas carreadas evidenciam a prática por parte dele de todos os 05 (cinco) delitos do art. 157, §2º, II e VII, do CP de que trata a exordial acusatória.

Ressalta-se que, em sede de delitos patrimoniais, a palavra da vítima é de fundamental importância quando descreve com firmeza o
modus operandi,
ainda mais se firme e coerente com a dinâmica dos fatos e demais provas amealhadas ao longo da instrução criminal, como se deu na hipótese.

Nesse sentido:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA
. RECONHECIMENTO PESSOAL. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Nos crimes patrimoniais, costumeiramente cometidos às ocultas, confere-se à palavra da vítima especial credibilidade, sobretudo se confirmada por outros elementos probatórios
.

2. A palavra dos policiais, quando proferida no exercício de suas atribuições funcionais, goza de presunção de veracidade e de legitimidade, quando corroboradas pelos demais elementos de prova, como é o caso dos autos, em que não há nada que desabone a sua conduta ou a qualifique como prática abusiva.

3. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJ/DF, 0705060-06.2021.8.07.0001, 1ª Turma Criminal, Rel. Des. J. J. Costa Carvalho, j. 05/08/2021) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO MAJORADO – ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVA – PALAVRAS DA VÍTIMA - RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO
.

Nos delitos praticados na clandestinidade, as palavras da vítima assumem relevante importância, sobretudo quando em consonância com as demais provas dos autos
.”
(TJ/MG, APR 10079180214839001, 6ª Câmara Criminal, Rel. Des. Guilherme de Azeredo Passos – Juiz Convocado, j. 27/10/2019) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO. ART. 157 DO CÓDIGO PENAL. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. FIRME PALAVRA DA VÍTIMA E DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. CREDIBILIDADE.
PALAVRA DA VÍTIMA COM ESPECIAL VALORAÇÃO EM CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO
.
PROVA PRODUZIDA NA FASE INQUISITORIAL RATIFICADA EM JUÍZO PELOS POLICIAIS
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Pode o juiz apoiar-se em elementos coligidos na fase inquisitorial, desde que comprovados ou fortificados pela prova judicial, produzida sob o crivo do contraditório. É nesse conjunto que se completa a prova
.
A versão da vítima, na delegacia, corroborada pelos depoimentos de policiais, em juízo, é suficiente para embasar condenação do réu pelo crime de ROUBO
. Declinada a materialidade e autoria delitiva a condenação do réu se impõe.”
(TJ/SE, APR 0008847-88.2018.8.25.0001, Câmara Criminal, Rel. Des. Diógenes Barreto, j. 30/04/2019) (grifo nosso)

Registre-se, ainda, que, o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ)
[1]
firmou orientação no sentido de que o depoimento de policiais, prestado em juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação, especialmente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demostrar a imprestabilidade da prova, do qual esta não se desincumbiu no presente.

Logo, improcedente o pleito absolutório.

2 - AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA REFERENTE À CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA (ART. 71, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP) E APLICAÇÃO DA MAJORANTE DO ART. 71,
CAPUT
, DO CP (CONTINUIDADE DELITIVA).

Assiste razão à defesa nesta parte
. Explico:

Analisando atentamente a dosimetria da pena aplicada ao apelante CARLOS, observa-se que, para cada um dos 05 (cinco) roubos tratados no presente, o magistrado sentenciante fixou a pena-base no mínimo legal, isto é, 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, o que, evidentemente, mantenho.

Na segunda fase do cálculo da pena, em que pese a proibição contida na Súmula 231, do STJ, o juízo
a quo
aplicou as circunstâncias atenuantes da menoridade relativa (art. 65, I, do CP) e da confissão espontânea (art. 65, III,
d
, do CP), reduzindo as cinco reprimendas para 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, cada, o que, em se tratando de recurso exclusivo da defesa e da vedação à
reformatio in pejus
, preservo.

Por ocasião da terceira etapa dosimétrica, foi acertadamente aplicada a fração mínima de 1/3 (um terço) pelo reconhecimento das majorantes referentes ao concurso de agentes e emprego de arma branca (art. 157, §2º, II e VII, do CP).

Todavia, ao reconhecer o instituto da continuidade delitiva, aplicou o art. 71, parágrafo único, do CP, que trata da chamada continuidade delitiva específica, o que merece reforma, pois, de acordo com a jurisprudência pacífica do STJ, a fração de aumento pela continuidade delitiva específica pressupõe a análise de requisitos objetivos (quantidade de crimes) e subjetivos (circunstâncias do art. 59, do CP).

Nesse diapasão:

“AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. LATROCÍNIO. MAUS ANTECEDENTES. UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÃO ANTERIOR ALCANÇADA PELO PERÍODO DEPURADOR. POSSIBILIDADE.
CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA. CRITÉRIOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. AUMENTO NA FRAÇÃO DE UM TERÇO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. EXASPERAÇÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA
. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. 1. O Supremo Tribunal Federal, em recurso extraordinário com repercussão geral, concluiu pela não aplicação aos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição previsto para a
reincidência
(art. 64, I, do Código Penal). (RE 593.818, Rel. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 18/8/2020, DJe 20/11/2020).

2.
A fração de aumento pela continuidade delitiva específica, de que dispõe o parágrafo único do art. 71 do Código Penal, pressupõe a análise de requisitos objetivos (quantidade de crimes praticados) e subjetivos (a culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social, da personalidade do agente, dos motivos e das circunstâncias do crime)
.

3. Agravo regimental improvido.”
(STJ, AgRg no HC 677.107/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, j. 14/12/2021) (grifo nosso)

Assim sendo, considerando que a pena-base do apelante CARLOS não foi exasperada na primeira fase, já que não lhe foi desfavorável nenhuma das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, não há como se manter a aplicação da regra do art. 71, parágrafo único, do CP, o que afasto.

Ato contínuo, tendo restado provado nos autos, especialmente por conta da prova oral colhida em juízo, que o apelante CARLOS, juntamente com outros indivíduos, praticou 05 (cinco) delitos de roubo majorado em face de cinco vítimas distintas,
em condições semelhantes de tempo e lugar, nos dias 05 e 06/07/2020, em via pública do Município de Água Azul do Norte, com
unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos delituosos, impõe-se o reconhecimento da continuidade delitiva comum, prevista no art. 71,
caput
, do CP. É a jurisprudência pacífica do STJ, a saber:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
ROUBO
. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA.
RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA
. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVA. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA.

(...)

2.
De acordo com a teoria mista, adotada pelo Código Penal, mostra-se imprescindível, para a aplicação da regra do crime continuado, o preenchimento de requisitos não apenas de ordem objetiva (mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução), como também de ordem subjetiva (unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos)
.

3. "O reexame da matéria, com vista ao reconhecimento da continuidade delitiva, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório carreado durante a instrução processual, providência, no entanto, inadmissível na estreita via do writ" ( HC 628.884/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 05/03/2021).

4. Agravo regimental improvido.”
(STJ, AgRg no HC 662.198 / MS, Sexta Turma, Rel. Min. Olindo Menezes – Desembargador Convocado do TRF1, j. 24/08/2021) (grifo nosso)

“RECURSO ESPECIAL.
CRIME DE ROUBO MAJORADO
. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ.
CRIME CONTINUADO. REQUISITOS PREENCHIDOS
.
RECURSO PROVIDO.

(...)

2.

O Superior Tribunal firmou o entendimento de que, para o reconhecimento e a aplicação do instituto do crime continuado, é necessário que estejam preenchidos, cumulativamente, os requisitos de ordem objetiva (pluralidade de ações, mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução) e o de ordem subjetiva, assim entendido como a unidade de desígnios ou o vínculo subjetivo havido entre os eventos delituosos. Vale dizer, adotou-se a Teoria Mista ou Objetivo-subjetiva
.

3.

No caso, presentes os requisitos do crime continuado, imperiosa a aplicação do referido instituto
.

4. Recurso provido para reconhecer a violação do art. 71 do Código Penal e reduzir a pena para 7 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão mais 80 dias-multa, no regime inicial fechado.”
(STJ, REsp 1631869 / MA, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 02/05/2017)

Quanto à fração a ser aplicada pela causa de aumento do art. 71,
caput
, do CP, entendo que deve ser a de 1/3 (um terço), já que praticados 05 (cinco) crimes de mesma espécie praticados pelo apelante CARLOS. Assim entende o STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. ART. 71 DO CÓDIGO PENAL. CONTINUIDADE DELITIVA. CINCO DELITOS COMETIDOS. EXASPERAÇÃO DA PENA NA FRAÇÃO DE 1/2. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "
Esta Corte Superior de Justiça possui o entendimento consolidado de que, em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de aumento de
1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações;
1/3 para 5 infrações
; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações"( HC 626.247/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021).

2.
Considerando a prática de cinco roubos circunstanciados, é de rigor reduzir-se a elevação da pena de 1/2 (metade) para 1/3 (um terço), com fundamento no art. 71, caput, do Código Penal e na jurisprudência desta Corte
.

3. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no HC 566.198 / SP, Sexta Turma, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, j. 08/02/2022) (grifo nosso)

Portanto, aplicando a fração de 1/3 (um terço) pela causa de aumento da continuidade delitiva comum,
redimensiono a pena definitiva do apelante CARLOS EDUARDO NASCIMENTO PEREIRA para 05 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 03 (três) dias de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso.

Por conseguinte, tendo em vista este novo
quantum
, DE OFÍCIO, modifico o regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto, nos termos do art. 33, §2º,
b
, do CP.

3 - APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA REFERENTE À CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL, FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO).

Pleito prejudicado, uma vez que foi afastada a continuidade delitiva.

-

PLEITOS DO APELANTE
CLAUDIONOR DOS SANTOS FAGUNDES
:

4 -
ABSOLVIÇÃO POR NÃO HAVER PROVA DE TER CONCORRIDO PARA A INFRAÇÃO PENAL OU POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Está sendo imputada ao apelante CLAUDIONOR a prática de 03 (três) crimes de roubo majorado, pelo que a defesa requer a absolvição. Contudo,
não lhe assiste razão
, senão vejamos:

Como alhures mencionado, a materialidade do fato está devidamente comprovada nos autos através dos documentos constantes dos IDs – 6698430 a 6698434. De igual modo, a autoria delitiva restou evidenciada por meio dos depoimentos judiciais das vítimas DARA DA SILVA SOUSA, MARIA FRANCISCA LOPES DE OLIVEIRA e SILVANA ALVES LIMA, as quais relataram toda a conduta praticada pelos recorrentes na ocasião, corroborados pelos depoimentos, em juízo, dos policiais que participaram das diligências que resultaram na prisão em flagrante do apelante CLAUDIONOR, já destacados.

Em juízo, a vítima DARA DA SILVA SOUSA, relatou que estava voltando da caminhada, juntamente com uma sobrinha, quase chegando em sua casa, quando foi abordada por dois rapazes, os quais estavam em uma moto e pediram que ela entregasse o celular. Disse, ainda, que se lembra apenas da cor da camisa, pois estava escuro na hora e não conseguiu ver o rosto dos indivíduos, bem como que o seu celular foi encontrado com os acusados e que as características das pessoas presas (altura, cor da pele, etc) batiam com as características físicas das pessoas que a assaltaram.

Em juízo, a vítima MARIA FRANCISCA LOPES DE OLIVEIRA declarou que o roubo do seu celular foi muito rápido, estava escuro e não conseguiu ver o rosto dos criminosos, porém que a sua amiga, que a acompanhava na hora, viu um dos indivíduos botando a mão na camisa para querer atirar nela, quando ela saiu correndo.

Em juízo, a vítima SILVANA ALVES LIMA afirmou que, no dia dos fatos (domingo), quase às 21h00m, estava na rua juntamente com uma amiga, quando foi abordada por dois indivíduos em uma moto, os quais anunciaram o assalto e pediram os celulares delas, sendo que sua amiga chegou a correr um pouco, mas pediu que ela parasse e também para o garupa não atirar nela. Disse, ainda, que os telefones não foram recuperados e que os criminosos eram novos, magros, morenos e altos.

Como supracitado, as testemunhas ouvidas em juízo, policiais militares, foram uníssonos em relatar a prisão em flagrante do apelante CLAUDIONOR, juntamente com outros indivíduos que participaram dos roubos, com diversos aparelhos de telefone celular, inclusive que ele chegou a ser reconhecido por uma das vítimas.

Em seu interrogatório judicial, o apelante CLAUDIONOR negou os fatos a ele imputados, porém, tal negativa não encontra amparo nos autos, haja vista todas as evidências da prática por parte dele de 03 (três) delitos do art. 157, §2º, II e VII, do CP, de que trata a exordial acusatória.

Desta feita, sendo a palavra da vítima relevante em delitos patrimoniais, mormente quando descreve com exatidão o
modus operandi
e quando harmônica às demais provas colhidas durante a instrução criminal, como
in casu
, não há como acolher o pleito absolutório.

5 - AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA REFERENTE À CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA.

Pelos mesmos motivos já declinados aquando da análise dos pedidos formulados pela defesa do apelante CARLOS, entendo que deve ser afastada a aplicação da regra do art. 71, parágrafo único, do CP, em face do apelante CLAUDIONOR, pois, para cada um dos 03 (três) roubos tratados no presente, o magistrado sentenciante fixou a pena-base no mínimo legal, isto é, 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, o que mantenho.

Na segunda fase do cálculo da pena, preservo a redução das três reprimendas para 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, cada.

Por ocasião da terceira etapa dosimétrica, mantenho a fração mínima de 1/3 (um terço) pelo reconhecimento das majorantes referentes ao concurso de agentes e emprego de arma branca (art. 157, §2º, II e VII, do CP).

Ato contínuo, afastada a continuidade delitiva específica (art. 71, parágrafo único, do CP), aplico, DE OFÍCIO, a regra do art. 71,
caput
, do CP (continuidade delitiva comum), pois restou provado nos autos que o apelante CLAUDIONOR, juntamente com outros indivíduos, praticou 03 (três) delitos de roubo majorado em face de três vítimas distintas,
em condições semelhantes de tempo e lugar, no dia 05/07/2020, em via pública do Município de Água Azul do Norte, com
unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos delituosos.

Quanto à fração a ser aplicada pela causa de aumento do art. 71,
caput
, do CP, entendo que deve ser a de 1/5 (um quinto), já que praticados 03 (três) crimes de mesma espécie pelo apelante CLAUDIONOR, como já visto na jurisprudência do STJ
[2]
.

Logo, aplicando a fração de 1/5 (um quinto) pela causa de aumento da continuidade delitiva comum,
redimensiono a pena definitiva do apelante CLAUDIONOR DOS SANTOS FAGUNDES para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso.

Por conseguinte, tendo em vista este novo
quantum
, DE OFÍCIO, modifico o regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto, nos termos do art. 33, §2º,
b
, do CP.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso de Carlos Eduardo Nascimento Pereira, tão somente para afastar a continuidade delitiva específica e aplicar a continuidade delitiva comum, redimensionando a sua pena definitiva para 05 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 03 (três) dias de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa, bem como,
de ofício
, modifico o regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto, à luz do art. 33, §2º,
b
, do CP, e
dou parcial provimento
ao recurso de Claudionor dos Santos Fagundes, apenas para afastar a continuidade delitiva específica, bem como,
de ofício
, aplico a continuidade delitiva comum, redimensionando a sua pena definitiva para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, e, ainda, modifico o regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto, à luz do art. 33, §2º,
b
, do CP.

É como voto.

[1]

STJ, AgRg no AREsp 1.824.447/DF, Quinta Turma, Rel.
Min. Joel Ilan Paciornik, j. 23/11/2021.

[2]

STJ, AgRg no HC 566.198 / SP, Sexta Turma, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, j. 08/02/2022.

Belém, 08/11/2022